Tribunal: TJBA
Processo: 8011254-98.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011254-98.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SAMILE ANDRADE SAMPAIO DE AZEVEDO e outros Advogado(s): PAULO SERGIO RODRIGUES DE SANTANA APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s):BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO À LEI 9.656/98. DANO MORAL CONFIGURADO. APELO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais movida por beneficiários de plano de saúde coletivo empresarial, em face do cancelamento unilateral do contrato por inadimplência, sem notificação prévia. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é regular o cancelamento do plano de saúde por inadimplência sem notificação prévia do beneficiário; (ii) se a conduta da operadora enseja reparos por danos morais. III. Razões de decidir 3. O cancelamento unilateral do plano de saúde por inadimplência exige notificação prévia do beneficiário até o quinquagésimo dia de atraso, conforme art. 13, II, da Lei 9.656/98. 4. A operadora não comprovou ter realizado a notificação prévia dos beneficiários, tornando irregular o cancelamento do contrato. 5. O cancelamento indevido do plano de saúde, serviço de natureza essencial, gera dano moral in re ipsa, pela privação abrupta da cobertura assistencial e insegurança quanto ao acesso a serviços de saúde. 4. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. É irregular o cancelamento unilateral de plano de saúde por inadimplência sem notificação prévia do beneficiário. 2. O cancelamento indevido de plano de saúde gera dano moral in re ipsa." Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/98, art. 13, II; CDC, artes. 2º, 3º e 51, XI. Jurisprudência relevante: STJ, Súmula 608; AgRg no AREsp 413.276/DF. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação n.º 8011254-98.2022.8.05.0080, oriundo da comarca de Feira de Santana, em que figuram, como apelantes, SAMILE ANDRADE SAMPAIO DE AZEVEDO e LIOMAR CRUZ DE AZEVEDO, e, como apelada, a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões contidas no voto condutor.